Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747585-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E S P A C H O 1. Intime-se parte agravante para manifestação acerca do AR devolvido sem cumprimento (ID 53830660), a fim de providenciar a regular intimação do agravado para contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator